Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA, A QUAL TERIA FORMULADO PREVIAMENTE PROPOSTAS DE ACORDO (A SEGUNDA IGNORADA PELA PARTE EXEQUENTE). INTERESSE RECURSAL DO CREDOR À CONSTRIÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA DEVEDORA. RISCO DE COMPROMETIMENTO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, constata-se que a parte devedora apresentou prévias propostas (uma delas ignorada pela parte credora) de acordo e demonstrou providências ao pagamento do débito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais.
IV. Não se mostra razoável, para o momento processual, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravada, dado se tratar de medida excepcional e quando esgotadas as diligências menos gravosas, a par dela exercer a guarda de seus dois filhos impúberes e, conforme justifica, ser a única mantenedora da família.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.